Tribunal: TJMT
Processo: 0002306-02.2018.8.11.0107
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002306-02.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Edivan da Conceicao Morais (APELADO), EDIVAN DA CONCEICAO MORAIS - CPF: 019.680.483-32 (APELANTE), CAICK PEREIRA LACERDA - CPF: 031.316.802-45 (ADVOGADO), GALILEU SANTOS DE SOUZA - CPF: 067.076.209-16 (VÍTIMA), SUZANA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 092.177.136-35 (TESTEMUNHA), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002306-02.2018.8.11.0107

APELANTE: EDIVAN DA CONCEICAO MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. REPARAÇÃO DE DANOS FIXADA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por EDIVAN DA CONCEIÇÃO MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, em decorrência do veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP), além da fixação de reparação de danos no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de valor mínimo de reparação de danos à vítima, quando ausente pedido expresso na denúncia; (ii) determinar se cabe ao juiz sentenciante proceder à detração da prisão preventiva, mesmo quando não há impacto no regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na peça acusatória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de pedido expresso do Ministério Público na denúncia impossibilita a fixação da indenização, devendo a sentença ser reformada para excluir o valor arbitrado.

A análise do tempo de prisão preventiva para fins de detração penal é matéria típica da fase de execução, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, salvo se influir na definição do regime inicial, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que o réu está em liberdade e foi fixado o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação de valor mínimo de reparação de danos prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sob pena de nulidade por afronta ao contraditório. 2. A detração do tempo de prisão cautelar deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal quando não houver impacto na definição do regime prisional fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2721679/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2025; TJMT, Ap. 1000466-83.2023.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.12.2024; TJDF, Ap. 0704086-18.2021.8.07.0017, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 22.04.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002306-02.2018.8.11.0107

APELANTE: EDIVAN DA CONCEICAO MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDIVAN DA CONCEIÇÃO MORAIS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, à pena de 6 anos de reclusão, em regime prisional semiaberto – art. 121, §2o, II, c.c. o art. 14, II, todos do CP –, bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

A defesa requer: a) a exclusão do valor fixado a título de reparação à vítima, ou, subsidiariamente, sua redução, diante da ausência de contraditório específico sobre o ponto e da comprovada hipossuficiência econômica do apelante; b) a detração do tempo de prisão preventiva, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“apenas para afastar o valor arbitrado à título de reparação dos prejuízos causados ao prejudicado”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002306-02.2018.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 15/11/2018, por volta das 22hs30min, próximo à Praça da Fé, Centro, Município de Nova Ubiratã - MT, o denunciado EDIVAN DA CONCEIÇÃO MORAIS, agindo com vontade livre e consciente, impelido por motivo fútil, utilizando-se de arma de branca (faca), tentou ceifar a vida da vítima Galileu dos Santos Souza não tendo o óbito se consumado por motivo alheio a sua vontade (imediata intervenção de terceiros). (...)

Assim agindo, incorreu o denunciado EDIVAN DA CONCEIÇÃO MORAIS, nas sanções do artigo 121, § 2°, II, c/c o artigo 14, II (Tentativa), ambos do CP, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para o interrogatório e defesa que tiver, inquirindo-se as testemunhas adiante arroladas, até final pronúncia para serem julgados pelo Egrégio Tribunal Popular desta Comarca, sendo enfeio, condenado nas penas acima mencionadas.”

No que se refere à primeira pretensão recursal, o art. 387, IV, do CPP prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, poderá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

Todavia, observa-se que, na denúncia, não houve formulação de pedido de indenização em favor da vítima.

Conforme bem destacado pela i. PGJ,
“a fixação de montante a título de reparação mínima pelos danos materiais causados à vítima, deve haver pedido expresso neste sentido por parte do Ministério Público na peça vestibular, o que não houve, de modo que não foi oportunizado à defesa o contraditório”
.

Desse modo, a indenização estabelecida na sentença deve ser excluída.

Trago os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.”
(stj, AgRg no AgRg no AREsp 2721679/MS, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 22.4.2025)

“A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.”
(TJMT, Ap. 0011227-87.2014.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 14/03/2025)

Por fim, considerando que o apelante respondeu à maior parte do processo em liberdade e que a sentença lhe impôs o regime prisional semiaberto [situação em que permanece solto], eventual detração do período de custódia cautelar deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, notadamente ao se considerar que o abatimento não alterará o regime inicialmente fixado, conforme, aliás, reconhecido pela própria defesa. Confira-se o trecho:

“O Apelante, em verdade, esteve segregado cautelarmente durante parte da instrução deste processo. (...). No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, com regime inicial semiaberto. Embora o cômputo da detração possa, eventualmente,
não alterar de imediato o regime prisional
, sua aplicação na sentença é um imperativo legal.”

Destaco, ainda, os seguintes arestos:

“A detração penal, ao tratar de abatimento do período de prisão provisória no cálculo da pena, configura incidente típico da execução, sendo natural que sua apreciação caiba ao juízo da execução penal, salvo situações excepcionais que impactem na fixação do regime inicial”
(TJMT, Ap. no 1000466-83.2023.8.11.0035, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10/12/2024).

“Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto

e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena
.”
(TJDF 07040861820218070017 1688540, Des. Roberval Casemiro Belinati, 22/04/2023)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para excluir o valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025